Tribunal: TJMT
Processo: 1010190-24.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010190-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCELO DE JEZUS OLIVEIRA - CPF: 918.938.011-87 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO NA CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. (REsp 1.099.527/MG).

3. A inscrição indevida no cadastro SCR, que restringe o acesso ao crédito à parte autora, dá ensejo à indenização por dano moral, na modalidade
"in re ipsa
".

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não merece reforma, pois, está fixado aquém da quantia usualmente arbitrada por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto em face de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

O recorrente suscita,
preliminarmente, a inépcia da petição inicial
, ao argumento de que o reclamante anexou tão somente a primeira página do documento do SISBACEN, quando este na verdade, possui 50 páginas na integralidade. No mérito,
requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais,
ao fundamento que o reclamante não foi inscrito perante os órgãos de proteção ao crédito, conforme o extrato do SERASA apresentado. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

-
Inépcia da petição inicial:

O recorrente suscita a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência da juntada de documentos essenciais a propositura da ação, afirmando que o reclamante juntou apenas uma página de um total de 50 (cinquenta) do relatório do SISBACEN.
Rejeito a preliminar, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia, conforme previsão do art. 330, § 1o do CPC
. A esse respeito, consigne-se que embora o reclamante tenha colacionado na inicial o relatório parcial, em sede de impugnação acostou o relatório completo.

A propósito, lecionam de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que,
“in verbis”
:

“
(...)
O autor pode juntar à petição inicial documentos que entende sejam importantes para demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu pedido (CPC 373 I). Há documentos, entretanto, que são indispensáveis à propositura da ação, isto é, sem os quais o pedido não pode ser apreciado pelo mérito. A indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida em juízo
(...)”
(
in
JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 17. Ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2018, p. 857”.

Nessas condições, como bem analisado pelo Juízo
a quo
a petição inicial contém todos os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Na petição inicial a reclamante alega que formalizou acordo para pagamento da dívida que possuía com o banco recorrente, realizando o pagamento em dezembro/2019. A esse respeito, salienta que, embora tenha realizado o parcelamento da dívida, o Banco reclamado manteve a inscrição negativa do seu CPF junto ao BANCO CENTRAL, impedindo a disponibilização de crédito a seu favor. A fim de comprovar a tese inicial junta cópia do SCR – Relatório de Informações resumidas, datado de
10/02/2020
, cópia do boleto da “Proposta de negociação” emitido pelo recorrente, com vencimento em 23/12/2019, no valor de R$ 2.142,32 (dois mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), com autenticação de pagamento datada de
17/12/2019
e comprovante de restituição de capital, datado de 17/12/2019.

O Banco recorrente confirma que o saldo devedor do reclamante foi renegociado em 17/12/2019, momento em que o reclamante realizou o pagamento de R$ 2.142,32 (dois mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) e solicitou a baixa da cota capital. Aduz que não houve nenhum dano moral ao reclamante. Acosta cópia dos documentos utilizados para abertura de conta do reclamante, bem como, cópia dos extratos emitidos junto ao SPC e Serasa.

Pois bem. Inicialmente, faz-se necessário salientar que conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País.

O SCR é alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, mediante coleta de informações sobre as operações concedidas. Atualmente, são armazenadas no banco de dados do SCR as operações dos clientes com responsabilidade total igual ou superior a 200,00 (duzentos reais), a vencer e vencidas, e os valores referentes às fianças e aos avais prestados pelas instituições financeiras a seus clientes.

Assim, na prática essas informações possuem características semelhantes aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CDL etc.) cuja finalidade é avaliar o risco do crédito e a possibilidade de atraso ou inadimplência.

O Código de Defesa do Consumidor prevê o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O artigo. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe
, in verbis:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No caso, o reclamante logrou êxito em comprovar a quitação do débito que possuía com a instituição financeira, fato este incontroverso, posto que devidamente confirmado pela reclamada. Aliado a isso, o reclamante comprovou nos autos que após a quitação da dívida, não foi realizada a baixa da anotação pela Instituição financeira junto ao SISBACEN, posto que a dívida foi paga em 17/12/2019 e o relatório emitido somente em 20/02/2020.

Assim, demonstrada a quitação das obrigações pelo reclamante, a manutenção da sentença que declarou inexigível o débito é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No caso dos autos, não restou comprovada nenhuma anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, verificou-se a existência de algumas anotações no
SCR – Relatório de Informaçõ
es Resumidas
realizadas por outras instituições financeiras. A esse respeito, saliente-se que a anotação de débito vencido realizada pela reclamada teve a sua origem em dezembro/2015.

Aliado a isso, em consulta realizada no Sistema PJE, verificou-se que anotação disponibilizada em dezembro/2015 e mantida pelo Cetelem após a quitação realizada em dezembro/2019, foi declarada indevida no processo n. 1010183-32.2020.8.11.0001, em trâmite em fase de cumprimento de sentença no Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Do mesmo modo, o Juízo do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá julgou procedente o pleito requerido pelo reclamante no processo 1012353-74.2020.8.11.0001, reconhecendo se tratar de manutenção indevida a anotação inicialmente realizada em dezembro/2015 e mantida após o pagamento. No que alude à anotação de débito a vencer realizada de pelo Banco Itaucard, foi celebrado um acordo entre as partes no processo n. 1015783-34.2020.8.11.0001, tramitado no Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Contudo, em relação à anotação de prejuízo realizada pelo Banco Bradesco Cartões disponibilizada como dívida vencida em dezembro/2015, verifica-se que a pretensão indenizatória do reclamante foi julgada improcedente no processo n. 1015783-34.2020.8.11.0001, em trâmite no Oitavo Juizado Especial Cível, ao fundamento que pagamento do débito ocorreu somente em janeiro/2020.

Assim, verifica-se que as anotações foram realizadas concomitantemente, posto que disponibilizadas em dezembro/2015, logo não há registro de inscrição preexistente, de fato, não existe inscrição anterior a que está sendo discutida nos autos, considerando que foram disponibilizadas na mesma data (dezembro/2015). Logo, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, fixado aquém do valor usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022